Tribunal: CARF
Processo: 14098.000187/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000187/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.804 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
DISPAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de apresentar a
fiscalização quaisquer livros/documentos relacionados às contribuições
previdenciárias na ação fiscal.
MULTA. AGRAVANTE. OBSTAR A AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
A mera falta de atendimento às intimações não caracteriza obstáculo à ação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a circunstância agravante e reduzir o valor
da multa aplicada ao patamar básico.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000187/2008-80
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000187/2008-80

Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de apresentação de livros e
documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF – e-fls. 36-38),
da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:
Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
07/2008 – 07/2008
37.181.703-0
25.097,54
AI
07/2008 – 07/2008
37.181.704-8
25.097,54
AI
12/2003 – 05/2007
37.181.707-2
124.872,89
AI
09/2003 – 05/2007
37.181.709-9
541.817,13
AI
09/2003 – 05/2007
37.181.706-4
175.053,02

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.181.704-8, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.40-46) que:

Através do TIAF - Termo de Inicio da Ação Fiscal, enviado por via postal, conforme
AR (Aviso de Recebimento) n° RA 555960540 BR, recebido em 18/12/2007, foram
solicitados documentos e informações cadastrais, financeiras e contábeis, em meio papel
e em meio digital, exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações
previdenciárias principais e acessórias,
Em 08/02/2008, através de TIAD - Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, o sujeito passivo foi reintimado a apresentar os documentos e informações
anteriormente solicitados através do TIAF
Em 06/05/2008, por procuração, o contribuinte foi intimado a apresentar novos
documentos, bem como foi reintimado a apresentar os documentos/informações
Os documentos/informações solicitados não foram apresentados ou foram apresentados
de forma deficiente, conforme demonstrativo denominado ANEXO I ao Relatório Fiscal
da Infração, grupo 1 — TIAF recebido em 18/12/2007, grupo ll — TIAD recebido em
08/02/2008 e grupo III — TIAD recebido em 06/05/2008 .
Dispõe o Art. 290, inciso IV do RPS (Decreto 3.048/99) que constitui circunstância
agravante da infração, da qual dependerá a gradação da multa, ter o infrator obstado a
ação da fiscalização.
De acordo com o Art. 292, inciso Ill, do RPS, a ocorrência da circunstancia agravante
prevista no Art. 290, inciso IV (obstar a ação fiscal), eleva o valor da multa em duas
vezes.

Esclarece a fiscalização que “os documentos/informações solicitados não foram
apresentados ou foram apresentados de forma deficiente, conforme demonstrativo denominado
ANEXO I ao Relatório Fiscal da Infração, grupo I — TIAF recebido em 18/12/2007, grupo II —
TIAD recebido em 08/02/2008 e grupo III — TIAD recebido em 06/05/2008”. Em relação à
multa relativa ao presente processo, o demonstrativo de e-fls. 48-54 tem o seguinte
detalhamento:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000187/2008-80

Não atendido
Atendimento deficiente
TIAF (18/12/2007)

Resumo das folhas de pagamento
X

Recibos de mão de obra ou serviços prestados
X

TIAD (08/02/2008)

Resumo das folhas de pagamento

X
Recibos de mão de obra ou serviços prestados
X

TIAD (06/05/2008)

Livro Diário
X

Livro Razão
X

Comprovantes de recolhimento: GPS
X

Resumo das Folhas de Pagamento

X
Rescisões de contrato de trabalho
X

Ciência do auto de infração no dia 22/08/2008, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 92).

Impugnação (e-fls. 98-112) apresentada em 19/09/2008, na qual o contribuinte
alega que:

 Ilegalidade da multa em razão da não conformidade com o sistema tributário
 A exigência dos inúmeros documentos indicados no auto de infração demonstra
o comodismo estatal, onde o Estado exige da Impugnante informações de toda
ordem, muitas das quais poderiam ser facilmente extraídas pelo trabalho de
cruzamento de dados
 O Principio da Legalidade é desrespeitado quando norma infralegal estabelece
obrigações de qualquer natureza ao contribuinte, ao invés de apenas
regulamentar as já previstas em lei formal
 No presente caso tem-se uma hipótese de flagrante ilegalidade ao se delegar ao
agente fiscal a gradação das multas segundo sua avaliação da gravidade da
infração, por ato discricionário.
 é sem dúvida vicio de nulidade da própria autuação, pois é vedado ao ente
tributante delegar ao agente fiscal a gradação de multa, que constitui ato
vinculado;
 exigência dos documentos indicados nos autos é medida excessiva por parte da
administração e a aplicação de multa pecuniária em valor arbitrado pelo
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000187/2008-80

Agente Fiscal vai de encontro ao determinado em Lei e aos interesses da
Nação

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 170-178) tendo por principais fundamentos:
 o impugnante não trouxe provas do motivo da não apresentação dos documentos
ou livros e da não prestação das informações
 o artigo 113, do Código Tributário Nacional — CTN, prevê que a obrigação
acessória pode decorrer da legislação tributária
 lançamento da circunstância agravante deu-se em virtude de o contribuinte obstar
a ação fiscal, quando não apresentou, sem justificativa, os documentos ou
livros e as informações solicitadas.
 Os documentos e os livros solicitados são de domínio do sujeito passivo e são
fundamentais para a existência e controle gerencial da sociedade empresária,
assim, caracteriza-se o embaraço, o impedimento, o obstáculo, para que se
realizasse uma perfeita Ação Fiscal

Ciência do acórdão em 03/06/2009, por via postal, conforme AR (e-fl. 186)

Recurso voluntário (e-fls. 192-208) apresentado em 03/07/2009, no qual o
recorrente basicamente reitera as razões da impugnação. Acrescenta ainda que
 no presente caso se constatou mero atraso no fornecimento dos mesmos ao
agente fiscal, sendo que o atraso se deu simplesmente pela escassez de pessoal
na empresa autuada.
 em nenhum momento deixou de emitir qualquer documento. Todos os livros e
documentos fiscais previstos em lei foram escriturados e emitidos pelo
estabelecimento; tanto é verdade que o agente fazendário teve condições de
apurar valores baseando-se, também, nos documentos emitidos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 03/06/2009 e a data do
protocolo do recurso voluntário foi 03/07/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Multa – Falta de apresentação de documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000187/2008-80

A recorrente alega genericamente que emitiu os documentos fiscais exigidos, mas
que houve mero atraso no fornecimento à fiscalização. Contudo, não prova a alegação: o
demonstrativo de e-fls. 48-54 elenca, detalhadamente, uma série de documentos que não foram
apresentados durante a ação fiscal ou que, se apresentados, o foram sem atendimento dos
requisitos suficientes a considerá-los como aptos a surtir os efeitos da legislação. Dessa forma,
constatado o descumprimento da obrigação.
O recurso ainda expõe, de forma genérica, que há um excesso de obrigações
acessórias no sistema tributário; que normas infralegais não podem estabelecer obrigações ao
contribuinte; que ao agente fiscal não pode ser delegada a avaliação da gravidade da infração.
Pois bem, na data do fato gerador o art. 33, §2o, da Lei 8.212/91 assim dispunham:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Note-se desde já que a obrigação do contribuinte em apresentar a documentação
relacionada às contribuições sociais previdenciárias advém de lei. Também a lei dispõe sobre a
consequência do descumprimento da obrigação: a exigência da multa prevista no art. 92 c/c art.
102.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social

Não poderia ser diferente, pois o art. 97, V, do Código Tributário Nacional ordena
que somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades. Assim, no caso em espécie, o
Decreto 3.048/99 extrai seu fundamento de validade justamente na lei 8.212/91, que autoriza o
regulamento a estabelecer o grau da penalidade conforme a gravidade da infração. A sanção por
descumprimento da obrigação - multa – e seus limites são criados pela lei, que delega ao Poder
Executivo a atuação dentro de tais limites.

Agravamento da penalidade – obstar ação da fiscalização
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.804 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000187/2008-80

Nessa linha, também com origem na determinação legal está a competência do
regulamento para dispor sobre o agravamento da penalidade. Sustenta a fiscalização que a
contribuinte incidiu no art. 290, IV, do D3048/99:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
IV - obstado a ação da fiscalização;

Todavia, tal dispositivo deve ser entendido como uma participação ativa do
infrator em impedir, atrapalhar, perturbar a ação fiscal contra si. Não há, nos autos, elementos
que apontem para tanto. A falta de atendimento às intimações, quando os documentos solicitados
dizem respeito ao próprio contribuinte – ou seja, quando podem lhe ser opostos como prova -,
não é suficiente para considerar ter havido tentativa de impossibilitar o procedimento de
fiscalização. A aplicação do art. 290, IV, do D3048/99 necessita que fique caracterizada a
resistência, até mesmo porque, na infração cometida, a falta de exibição de documentos tais
como livros fiscais e contábeis já traz, por si só, limitações à auditoria.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário, e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para afastar a
circunstância agravante e reduzir o valor da multa aplicada ao patamar
básico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital